Tribunal: TJDFT
Processo: 0703381-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703381-71.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCA SAMPAIO ROCHA EMBARGADO: GUSTAVO FERREIRA DE OLIVEIRA D E S P A C H O FRANCISCA SAMPAIO ROCHA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 30572919. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado GUSTAVO FERREIRA DE OLIVEIRA, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator